Tribunal: STF
Processo: RE 86631
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
ALIMENTOS. AÇÃO DE MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 460 DO
CPC E 401 DO CÓDIGO CIVIL E A LEI N.  6.205/75. CASO DE APLICAÇÃO,
POREM, DAS SUMULAS 279, 282, 356 E 400. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.